Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA DOCUMENTAL. CONFISSÃO PARCIAL. QUANTIDADE DE ENTOPECENTE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. MERA ALEGAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO V, DA LAD. MANTIDA. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ART. 42 DA LAD. PATAMAR MÍNIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas se a palavra da testemunha policial encontra-se em perfeita consonância com os elementos indiciários acostados aos autos (auto de prisão em flagrante e auto de apresentação e apreensão), bem como com a prova documental (documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico - DACTE), além da prova pericial (laudos de exame em substância, preliminar e definitivo) e da prova oral colhida (funcionário da empresa de transporte de carga), em especial a confissão judicial (ainda que parcial e qualificada) do acusado.
2. Diante do conjunto probatório, descabida também a alegação de erro sobre elemento do tipo, pois inegável que o acusado tinha conhecimento pleno de que participava do transporte de grande quantidade de drogas, de um estado da Federação para outro, com claros fins de difusão ilícita, subsumindo-se sua conduta, perfeitamente, ao tipo penal descrito na denúncia.
3. Os delitos tipificados no art. 33, “caput”, e no art. 33, § 1.o, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006, são considerados consumados quando praticada qualquer uma das condutas previstas nos citados tipos penais, como ocorreu na hipótese, em que o réu praticou ao menos as condutas de adquirir e transportar drogas para comercialização.
4. Não havendo dúvidas de que o transporte do entorpecente se deu de um estado da Federação para outro, sendo tal circunstância de conhecimento do acusado, imperiosa a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.
5. Além da enorme quantidade de entorpecente apreendida (584 porções de maconha/Skank/Haxixe, totalizando 35.622,12Kg - trinta e cinco quilos, seiscentos e vinte e duas gramas e doze centigramas), a natureza das drogas, de elevada potencialidade lesiva, recomenda a redução do benefício no grau mínimo de 1/6 (um sexto).
6. Recurso desprovido.